Tribunal: TJES
Processo: 0000782-44.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000782-44.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ ANTONIO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. DOSIMETRIA DA PENA. EQUIVOCADA FIXAÇÃO DO REGIME DE RECLUSÃO. CORREÇÃO PARA DETENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO SURSIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pelo crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com consequente redução da pena; e (ii) a concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento é punido com pena de detenção, e não de reclusão, sendo necessária a correção do regime fixado.

4. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ.

5. A condenação fixada em 1 (um) ano de detenção impõe a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos impede a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), conforme o disposto no art. 77, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

2. O crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é punido com pena de detenção, e não de reclusão.

3. Nos casos de condenação igual ou inferior a um ano, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por apenas uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos impede a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), nos termos do art. 77, III, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 44, § 2º, e 77, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no REsp nº 2.159.479/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, mas, de ofício, reformar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ ANTONIO OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 10882212), a Defesa sustenta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como requer a concessão da suspensão condicional da pena.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 10921460), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 12233586), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ ANTONIO OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 10882212), a Defesa sustenta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como requer a concessão da suspensão condicional da pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), narrando que, no dia 09/12/2022, por volta das 5h, na Rua Projetada, bairro Novo Horizonte, Ibatiba/ES, policiais militares em cumprimento de mandado de busca e apreensão se dirigiram até o endereço mencionado, onde apreenderam uma arma de fogo, garrucha, e duas munições calibre. 32 intactas.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.

Em relação à dosimetria da pena, pude verificar que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, no entanto, equivocou-se quanto ao tipo de pena, já que o crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento é apenado com pena de detenção e não de reclusão.

Assim, altero o tipo de pena para fixar a pena-base em 1 (um) ano de
detenção
e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, contudo, o Juízo Sentenciante deixou de reduzir a reprimenda em observância à Súmula nº 231 do STJ, a qual teve a sua validade recentemente reafirmada pela Corte da Cidadania:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 231 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (...)
3. A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, e essa orientação é reforçada pelo entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral. 4. A Terceira Seção do STJ recentemente reafirmou a validade da Súmula 231, rejeitando seu cancelamento, em decisão colegiada, reiterando que o redimensionamento da pena não pode ultrapassar os limites mínimo e máximo estabelecidos em lei, conforme o critério trifásico da dosimetria da pena previsto no artigo 68 do Código Penal.
(...) (AgRg no REsp n. 2.159.479/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Ante a ausência de agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pude observar que o Sentenciante fixou duas penas restritivas de direitos, no entanto, por se tratar de condenação igual a 1 (um) ano, impõe-se a substituição por somente uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do CP, “
in litteris
”:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(...)

§ 2
o

Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos
, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Por fim, considerando que se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme demonstrado acima, resta afastada a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena, nos exatos termos do art. 77, III, do CP, confira-se:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

(...)

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mas, de ofício,
REFORMO
a sentença recorrida de modo a fixar a pena do acusado em 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução, e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.